Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704055-57.2023.8.07.0007 RECORRENTE: OLIER GARCIA DE ALMEIDA RECORRIDOS: MARIA INACIA DE SOUSA DO NASCIMENTO, MANOEL ANTONIO INÁCIO DO NASCIMENTO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por OLIER GARCIA DE ALMEIDA, contra decisão desta Presidência (ID 75618717), que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão, contradição e erro material, pois “deixou de enfrentar a alegação de que houve in dubio pro reo processual, isto é, dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, criada pelo próprio juízo a quo ao qualificar equivocadamente o pronunciamento judicial como “sentença”. Acrescenta que “A decisão afirma que não houve combate específico ao fundamento do acórdão, mas, ao mesmo tempo, reconhece que a parte alegou a ocorrência de erro material e ausência de má-fé. Há contradição interna, pois o fundamento central do recurso era justamente a possibilidade de fungibilidade diante da dúvida objetiva.” Ainda, “consta referência a “sentença” quando, em verdade, se trata de decisão interlocutória que excluiu litisconsorte, o que reforça a necessidade de aclaramento para evitar prejuízo processual irreparável.” (ID 76087250). Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Outrossim, indefiro o efeito suspensivo requerido nos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.026, §1o, do CPC, uma vez que não foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista a manutenção da decisão embargada que inadmitiu o apelo especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030